Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CANABIDIOL. FORNECIMENTO PELO ESTADO. FIBROMIALGIA. DOR CRÔNICA INTRATÁVEL. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS A INDICAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. TEMA 106/STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC.
2. A concessão de medicamento não incorporado pelo SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema 106/STJ).
3. Não obstante a severidade do quadro de saúde da autora, o parecer desfavorável do NATJUS, dentre outras, consigna a baixa qualidade das evidências que sustentam o uso do canabidiol para o tratamento de doença psiquiátrica, fibromialgia e dor crônica, diante da ausência de recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) ou por outras agências internacionais de saúde quanto ao tratamento com canabidiol para fibromialgia e depressão, bem como que a Associação Brasileira de Psiquiatria e a Associação Americana de Psiquiatria (em inglês, American Psychiatric Association - APA) não endossam o uso da cannabis para fins medicinais na saúde mental e psiquiátrica dos pacientes até o presente momento.
4. Apelação cível conhecida e não provida.